Tribunal: STF
Processo: RE 78383
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-07
Data de publicação: 1974-05-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE
FERROVIARIO. EXCLUSAO DA PARCELA RELATIVA A CORREÇÃO MONETÁRIA E DA
OBRIGAÇÃO DE DEPOSITO DE OBRIGAÇÕES DO TESOURO NACIONAL. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.